Tribunal: TJDFT
Processo: 0702672-35.2018.8.07.0002
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATO DE ADESÃO. AFASTAMENTO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LIMITAÇÃO DE 12% (DOZE POR CENTO) AO ANO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. INAPLICÁVEL. PACTUAÇÃO EXPRESSA. PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. MP 2.170-36/2001. REVISÃO CONTRATUAL. INADMISSIBILIDADE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os contratos de adesão presumem-se aceitos pelo consumidor quando este efetua compras e utiliza o crédito disponibilizado.
2. O entendimento jurisprudencial trilha firme o caminho da necessidade de prova da má-fé da instituição financeira para acolher pleito de devolução em dobro de quantia indevidamente cobrada.
Consoante o verbete sumular de no 596 do excelso Supremo Tribunal Federal, são regidas pela Lei no 4.595/64 as instituições financeiras, não se lhes aplicando a limitação de juros de 12% (doze por cento) ao ano, prevista na Lei de Usura.
3. Desde que expressamente pactuada, admite-se a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000 e atualmente em vigor como MP no 2.170-36/2001.
4. Não logrando demonstrar que os juros praticados pela entidade bancária são abusivos ou a existência de flagrante descompasso com aqueles praticados pelo mercado financeiro, inadmissível a pretensão de revisão contratual.
5. Para se configurar a obrigação de indenizar por dano moral, deve-se analisar a gravidade dos prejuízos sofridos, bem como das lesões apresentadas, cabendo constar que transtornos cotidianos não são aptos a afetar os direitos da personalidade, como a dignidade da pessoa humana, a honra, a intimidade.
6. Recurso não provido.